Tribunal: TJDFT
Processo: 0711690-60.2021.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL. VENDA. COMUNICAÇÃO À SECRETARIA DA FAZENDA. INOBSERVÂNCIA. IPTU. OBRIGAÇÃO. PROPTER REM. CTN, ARTS. 32 E 34. ATUAL PROPRIETÁRIO. DÍVIDAS. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA. TEORIA DA CAUSALIDADE ADEQUADA. STJ. DANOS MORAIS. DEVIDOS. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS.

1. O art. 32 do CTN dispõe que o Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana (IPTU) possui como critério material ser proprietário, titular do domínio útil ou titular da posse com ânimo de dono de imóvel predial e territorial urbano.

2. “Art. 34. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título” (CTN, art. 34).

3. Muito embora os primeiros requeridos tenham sido omissos quanto à transmissão da titularidade do IPTU junto à Secretaria da Fazenda, a repercussão que ensejou a negativação do nome da autora aconteceu na vigência da propriedade do segundo casal, ou seja, não houve repercussão da omissão do primeiro casal nem no plano material e nem no plano processual a fim de justificar a responsabilidade solidária.

4. Adota-se, na apuração da responsabilidade civil, a teoria da causalidade adequada. Para o Superior Tribunal de Justiça, “O direito brasileiro adota, no campo civil, a chamada ‘Teoria da Causalidade Adequada’ (ou dos ‘Danos Diretos e Imediatos’), segundo a qual somente se considera existente o nexo causal em relação à conduta que se afigura determinante para a ocorrência do dano’ (AgInt no REsp 1676998/ES, Terceira Turma, julgado em 24/08/2020, DJe 31/08/2020).

5. A inércia e a inadimplência dos requeridos, atuais proprietários, que, além de adquirirem o imóvel e não procederem à transmissão da titularidade do imposto, não pagaram as obrigações relativas ao IPTU atraem a incidência do princípio da causalidade.

6. Em geral, as indenizações devem atender ao caráter reparador. No caso de dano moral, contudo, a determinação de pagamento de quantia certa não conduzirá a vítima ao status quo ante, uma vez que o dano efetivamente causado e o reparo monetário nunca serão de igual natureza.

7. Embora o valor da condenação apenas compense, mas não repare aquilo que foi lesado, deve ser estabelecido de maneira razoável, proporcional e em obediência aos parâmetros consolidados pela doutrina e pela jurisprudência.

8. Recursos dos requeridos conhecidos. Recurso do primeiro requerido e da segunda requerida provido. Recurso do terceiro requerido e da quarta requerida parcialmente provido.